Tribunal: TJDFT
Processo: 0725556-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. LISTA DE BENEFICIÁRIOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS FILIADOS. ÔNUS DO SUBSTITUTO PROCESSUAL.
1. o art. 524, I, do CPC, estabelece que o requerimento do cumprimento de sentença deverá ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter o nome completo, o número de inscrição no CPF ou no CNPJ do exequente e dos executados, dentre outros elementos.
2. Ainda que a execução tenha sido manejada pelo DISTRITO FEDERAL, o Sindicato, na qualidade de substituto processual deve, ao menos, delimitar os membros alcançados pelo título exequendo, dado que o ente federativo não detém informações acerca dos filiados ao Sindicato para destacá-los dentre o quadro de seus servidores.
3. Negou-se provimento ao recurso.